Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717817-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Alexandre Augusto Piovesan Guilherme Aragão Advocacia Embargada: Empresa Jornalística o Povo S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alexandre Augusto Piovesan e por Guilherme Aragão Advocacia contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 61406482). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator